Tribunal: TCU
Processo: 043.045/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1234/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia autuada a partir de abaixo-assinado encaminhada ao Tribunal, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Guarapari/ES, relacionadas a problemas na saúde pública do município, em especial quanto a obra inacabada do Hospital e Maternidade, suspeita de profissionais médicos atuando sem o CRM e mortes de crianças sem a devida explicação. Considerando que não foram apresentados os indícios claros e suficientes concernentes às irregularidades mencionadas; Considerando que a denúncia não está acompanhada de documento de identificação que comprove a qualificação do denunciante; Considerando que já tramita neste Tribunal o processo TC- Processo 011.430/2018-4 , que trata de representação apresentada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, versando sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais na aquisição do imóvel e construção do Hospital Maternidade Cidade Saúde em Guarapari/ES; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014; b) dar ciência deste Acórdão ao denunciante; e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução/TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 043.045/2018-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarapari - ES 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há.